Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730101-77.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDRE OLIMPIO DE PAULA, AM MOTORS EIRELI, ANDRESA PARENTE DAMASIO, MAURO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR EMBARGADO: AM MOTORS EIRELI, MAURO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR, ANDRESA PARENTE DAMASIO, ANDRE OLIMPIO DE PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se dos Embargos de Declaração (Id. 21653515 e Id. 21838247) opostos por AM Motors Eireli, Mauro Campos de Oliveira Junior, Andresa Parente Damásio e André Olímpio de Paula, em face da decisão Id. 21546326, que não conheceu da Apelação pela perda superveniente do interesse recursal. Alegam os primeiros Embargantes, em suma, que a decisão embargada foi omissa quanto aos honorários sucumbenciais, por se tratar de extinção pela perda superveniente do objeto da ação, que enseja a condenação em honorários advocatícios a quem deu causa ao processo, conforme o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Requerem que sejam recebidos os Embargos, a fim de condenar o Embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 11% sobre o valor atribuído à causa, por ter dado causa ao processo. Nos segundos Embargos (Id. 21838247), o Embargante sustenta que houve omissão na decisão quanto à remissão da condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Alega que poderá haver flagrante litigância de má-fé na propositura de cumprimento de sentença para percepção do valor expressamente remido, se não houver manifestação expressa sobre o direito renunciado na decisão. Por fim, requer o acolhimento dos presentes Embargos para sanar a omissão apontada, nos moldes anteriormente mencionados, modificando-se a decisão na forma expendida. É o relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ocorre que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. Dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais Conforme relato, pretendem os Embargantes que haja condenação do Autor em honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 11% do valor da causa, pela perda superveniente do objeto da ação e por ter dado causa ao processo. Na hipótese em exame, há omissão a ser sanada, pois não houve o pronunciamento acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da perda de objeto da demanda. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os ônus sucumbenciais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do vencedor. Acontece que tal princípio, por si só, não é suficiente para solucionar com segurança todas as situações jurídicas, motivo pelo qual, em alguns casos, há de se aplicar o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento das verbas de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação. Assim, nas ações em que há perda superveniente do objeto, o CPC adotou a o princípio da causalidade, estabelecendo que incumbe àquele que deu causa ao processo pagar as custas processuais. Confira-se: “Art. 85 (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” No caso em exame, o Autor ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer (Id. 18634807) em face dos Réus, além de defender, em sede de contrarrazões (Id. 18635241), a validade dos seus interesses, pugnando pelo não provimento da Apelação. Dessa forma, constatado que o Autor deu causa ao processo, com fundamento no princípio da causalidade, deve suportar as verbas decorrentes da sucumbência. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Há perda superveniente do interesse de agir quando a obrigação de fazer que constitui o objeto da demanda é satisfeita voluntariamente durante o trâmite da relação processual. II. Extinto o processo sem resolução do mérito devido à perda superveniente do interesse de agir, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à judicialização do litígio. III. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.” (Acórdão n.989609, 20140111995538APO, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 582/600) (Grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA DE COOPERATIVA. DIRETORIA E CONSELHO FISCAL ELEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Em se tratando de demanda que tem por objeto a constituição de comissão provisória para representar o ente cooperativo e conduzir o procedimento eleitoral para a escolha do seu corpo diretivo, a realização das eleições e a posse dos novos dirigentes importam na perda superveniente do interesse processual. II. Extinto o processo sem resolução do mérito devido à perda superveniente do interesse de agir, o ônus da sucumbência deve ser atribuído à parte que deu causa à judicialização do litígio, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. III. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelações prejudicadas.” (Acórdão 1185517, 20170610030398APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: 359/365) (Grifo nosso) Ainda, o STJ admite a alteração, de ofício, da verba honorária fixada na r. sentença: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS EXECUÇÃO. MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ART. 20 DO CPC. DISSÍDIO. PARADIGMA INSERVÍVEL. I. Alterada a condenação pelo Tribunal de origem, com a modificação de parcelas originariamente impostas na sentença, cabível o novo equacionamento da sucumbência, o que se dá de ofício, como natural consequência da decisão, sem necessidade de pedido expresso da apelante.” (REsp n. 265.066/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU de 18.09.2006; REsp n. 784.267/RJ, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJU de 17.09.2007). II. Agravo improvido.” (AgRg no REsp 698.451/GO, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 24/08/2009) (Grifo nosso) De fato, houve equívoco na decisão, que deve ser corrigido quanto aos ônus sucumbenciais referentes ao pedido de obrigação de fazer que teve perda superveniente do objeto. Nessa circunstância, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais correspondentes, conforme o art. 85, § 10, do CPC. Nesse sentido, tendo em vista excessivo valor da causa, deve-se ser feita a apreciação equitativa do honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. CABIMENTO. CRITÉRIOS DO ART. 85, §8o, DO CPC/2015. 1. O pagamento do preparo do recurso implica em preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, visto que o recolhimento das custas recursais configura ato incompatível com o próprio requerimento do benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado em sede recursal. 2. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretará ônus desproporcional à parte, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1118604, 07393152920178070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da Remissão da Dívida Conforme relato dos Embargos Id. 21838247, haveria omissão na decisão quanto à remissão da condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). De fato, não houve manifestação acerca da remissão trazida em sede de contrarrazões, na qual os Réus deixam claro nos documentos (Id. 18635232) que “o autor falta pagar o valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais) que deverá pagar ao vendedor Fernando, os demais requeridos não têm qualquer relação com a venda, portanto, não tem interesse em receber o que não lhe pertencem.” O art. 385 do Código Civil diz que, sem prejuízo de terceiro, extingue-se a obrigação pela remissão da dívida aceita pelo devedor. Logo, para evitar eventual cumprimento de sentença, deve ser ressaltado que não poderá haver a percepção do valor expressamente remido. Ante o exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos no Id. 21653515, a fim de condenar o Autor ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) aos patronos dos Réus, pela perda do objeto da ação, e acolho os Embargos de Declaração Id. 21838247 para declarar a remissão de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) do valor advindo da sentença condenatória. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora